Tribunal: CARF
Processo: 10467.720733/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720733/2012-82
ACÓRDÃO
1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
JULGADOR DE ORIGEM.LOCALIDADE DIVERSA.POSSIBILIDADE
É válida a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo. (Súmula CARF no 102)
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. ELEMENTO
ESTRANHO À BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
Nos termos dos precedentes firmados pelo E. STJ (EREsp 1.517.492/PR e
Tema Repetitivo no 1.182), o crédito presumido de ICMS é elemento
estranho à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não podendo ser inserido na
referida base imponível, independentemente do cumprimento dos
requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO. REQUISITOS.
Se a escrituração mantida pelo contribuinte não permitir a identificação da
origem dos bens reavaliados, que permita a determinação dos valores
realizados em cada período de apuração, a reavaliação deve ser adicionada
ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro
real.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de
incidência de mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a
ele aplicar-se-ão igualmente no julgamento de todas as exações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reverter a glosa de exclusão de
IRPJ e CSLL em razão do crédito presumido de ICMS.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte (efls. 2125/2167)
contra acórdão da DRJ, efls. 2108/2116, que julgou improcedente impugnação apresentada pelo
contribuinte (efl. 2043/2065), referente a lançamento de IRPJ e CSLL (efls.03/59),lastreado em
Relatório Fiscal (efls.2004/2030) com multas de ofício e juros de mora para os anos-calendários de
2009 e 2010.
Para síntese dos fatos, reproduzo também o relatório do acórdão recorrido:
Por meio dos Autos de Infração, às folhas 3 a 59, foram exigidas da interessada
acima qualificada as importâncias de R$ 463.407,95 e R$ 180.616,43 a título de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, respectivamente, acrescidas de multa de ofício de 75% e de juros
de mora.
Referem-se a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2009 e 2010. No
“RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL” (f. 2004 a 2030), a Fiscalização revela que a
contribuinte apresentou Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, relativas aos anos-calendário 2009 e 2010, informando o regime
de tributação pelo lucro real trimestral. Relata a apuração de duas categorias de
infrações:
(a) Exclusão indevida de valores da base de cálculo dos tributos, nos
anoscalendário 2009 e 2010, a título de crédito presumido de ICMS, gozado nos
moldes do Termo de Acordo no 103, de 2002 e Decreto no 23.211, de 2002 - PB.
Salienta que, ainda que o crédito presumido em questão fosse reconhecido como
subvenção de investimento, não teriam sido observados os requisitos exigidos
pela legislação para a sua dedutibilidade:
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
3
- Em relação aos anos-calendário 2008 e 2009, a pessoa jurídica não optou pelo
Regime Tributário de Transição (RTT), ficando sujeita aos novos métodos e
critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 2007, e pelos arts. 37 e 38
da Lei no 11.941, de 2009.
- A partir do ano-calendário 2010, a inserção no RTT passou a ser obrigatória. Mas
ainda que se considerasse o benefício de crédito presumido de ICMS como
subvenção para investimento, tem-se que no ano de 2010, a contribuinte não
atendeu às exigências do art. 18, inciso III, da Lei no 11.941, de 2009. (b) Utilização
de todo o saldo da conta contábil “Reserva de reavaliação” para aumento de
capital, em 30/09/2010, sem adicionar o referido valor na apuração da base de
cálculo dos tributos, referentes ao 3o trimestre de 2010. Inconformada, a
impugnante apresentou a impugnação de f. 2043 a 2065 para o IRPJ, e a
impugnação de f. 2074 a 2096 para a CSLL, com o mesmo teor. Em relação aos
créditos presumidos de ICMS, alega, em síntese, que:
- Os créditos presumidos de ICMS são apenas forma de se atingir uma carga
tributária condizente com a praticada por outros Estados da Federação. - Se a
empresa não recebeu efetivamente estes valores, jamais poderíamos a tratar aqui
de percepção de receita, a serem classificadas de subvenções, de qualquer tipo
for.
- Nega que o benefício fiscal configure subvenção, entende tratar-se de redutor
do custo da pessoa jurídica. Cita precedentes judiciais e administrativos neste
sentido. Em relação à reserva de reavaliação, assevera que:
- A segregação da realização das reavaliações por natureza de bens é crucial, visto
que o reconhecimento da mais valia inerente aos imóveis não é alcançada pela
tributação do IRPJ e CSLL, conforme art. 436 do RIR/99. Neste caso, o auditor
tinha o dever de fazer tal segregação, sob pena de querer fazer incidir tributo
sobre fatos para os quais a legislação tributária é expressa em afastar a exação.
- Em relação a 2009 e 2010, objetos de fiscalização, o auditor admitiu que não
conseguiu vislumbrar na contabilidade, método para segregar a realização das
reservas de reavaliação com o aumento de capital, de acordo com a natureza dos
respectivos bens que deram causa a reavaliação.
- Nesta situação, o auditor presumiu que os valores da realização da reserva de
reavaliação tiveram um comportamento proporcional ao saldo das conta dos
bens.
- É improcedente a alegação de que a escrita contábil da empresa (razão) lhe foi
omitida, pois o autuante podia, a qualquer tempo, consultar a escrita fiscal digital
da empresa. Quando muito, o teor da autuação deveria ser o embaraço à
fiscalização, mas nunca com a constituição de crédito tributário com base em
meras presunções e estimativas sobre a ocorrência do fato gerador, motivo pelo
qual fica latente a improcedência da autuação.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2009, 2010
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
4
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO. RECEITA.
Os créditos presumidos de ICMS, na modalidade subvenção, são
classificados como receitas.
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO. REQUISITOS.
Se a escrituração mantida pelo contribuinte não permitir a identificação da
origem dos bens reavaliados, que permita a determinação dos valores
realizados em cada período de apuração, a reavaliação deve ser adicionada
ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro
real.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ANO-CALENDÁRIO: 2009,
2010
LANÇAMENTOS DECORRENTES. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de
incidência de mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a
ele aplicar-se-ão igualmente no julgamento de todas as exações.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Após, foi devidamente cientificado em 29.03.2019 (termo de ciência- efl.2122):

Ato contínuo, o contribuinte interpôs o recurso voluntário em 29.04.2019 (efls.
2123/2124) às efls. 2125/2167 e renovando os argumentos já expostos em2.2. IMPOSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL,
INDEPENDENTEMENTE DE SUA CARACTERIZAÇÃO COMO “SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO”.
PRECEDENTES A RESPEITO DA MATÉRIA. 2.3. DA NÃO SUBSUNÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO
ICMS AO CONCEITO DE LUCRO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
IRPJ/CSLL. sede impugnatória, a seguir sumarizados: 2.1. NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA POR
ÓRGÃO INCOMPETENTE. E requereu:
3. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS Diante do exposto, requer-se o conhecimento
e provimento do presente recurso, a fim de: (I) reconhecer-se a nulidade do
acórdão recorrido, posto que prolatado por órgão incompetente para o
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
5
julgamento da impugnação fiscal do recorrente, com a consequente remessa do
presente processo administrativo para a Delegacia da Receita de Julgamento de
Recife, onde deverá ser devidamente processada e julgada a defesa; (ii) na
eventualidade de não ser declarada a nulidade da decisão, seja revertida a
decisão de primeira instância, no sentido de julgar improcedente integralmente
improcedente auto de infração em tela. .
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
A Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, pois teria sido proferida por
autoridade incompetente. Segundo ela impugnação apresentada pela ora recorrente foi,
inexplicavelmente, julgada pela DRJ de Florianópolis, e não por aquela vinculada à DRF de origem
– qual seja, a DRJ de Recife, com jurisdição sobre a 4a Região Fiscal.
Contudo, sem razão. Aplica-se ao caso o teor da Súmula CARF no. 102:
Súmula CARF no 102
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
101-95.433, de 22/03/2006; 101-95.938, de 24/01/2007; 103-22.886, de
28/02/2007; 195-00.027, de 20/10/2008; 1101-00.626, de 24/11/2011
Afastada, portanto, a preliminar suscitada.
Conforme relatado, trata-se de Autos de Infração, às folhas 3 a 59, a título de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
respectivamente, acrescidas de multa de ofício de 75% e de juros de mora, decorrentes das
seguintes infrações:
(a) Exclusão indevida de valores da base de cálculo dos tributos, nos anos-
calendário 2009 e 2010, a título de crédito presumido de ICMS, gozado nos
moldes do Termo de Acordo no 103, de 2002 e Decreto no 23.211, de 2002 - PB.
Salienta que, ainda que o crédito presumido em questão fosse reconhecido como
subvenção de investimento, não teriam sido observados os requisitos exigidos
pela legislação para a sua dedutibilidade:
- Em relação aos anos-calendário 2008 e 2009, a pessoa jurídica não optou pelo
Regime Tributário de Transição (RTT), ficando sujeita aos novos métodos e
critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 2007, e pelos arts. 37 e 38
da Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
6
- A partir do ano-calendário 2010, a inserção no RTT passou a ser obrigatória. Mas
ainda que se considerasse o benefício de crédito presumido de ICMS como
subvenção para investimento, tem-se que no ano de 2010, a contribuinte não
atendeu às exigências do art. 18, inciso III, da Lei no 11.941, de 2009.
(b) Utilização de todo o saldo da conta contábil “Reserva de reavaliação” para
aumento de capital, em 30/09/2010, sem adicionar o referido valor na apuração
da base de cálculo dos tributos, referentes ao 3o trimestre de 2010.
Sobre o ponto (i), verifica-se se tratar de questionamento acerca da natureza
jurídica da subvenção concedida pelo Estado da Paraíba por meio do Decreto n. 23.211/2002, se
de investimento ou de custeio.
No caso, não há controvérsias quanto à natureza de crédito presumido do
benefício, como se extrai do seguinte excerto do relatório Fiscal:
6.3 — Da inadequação do benefício obtido pelo sujeito passivo ao conceito de
subvenção para investimentos
À luz do exposto, constata-se que o benefício de crédito presumido do ICMS
obtido pelo sujeito passivo junto ao Estado da Paraíba, por meio do já citado
Termo de Acordo ng 103/2002, não constitui subvenção para investimento,
devendo, portanto, ser computado na determinação do lucro tributável, visto que
não possui vinculação com a aplicação efetiva e específica dos recursos na
aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
Deste modo, foram lavrados os Autos de Infração de fls. 03 a 50, por meio dos
quais foram exigidos os tributos devidos em decorrência da glosa das exclusões
efetuadas pelo sujeito passivo na determinação do Lucro Real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido relativos aos trimestres dos anos-
calendários de 2009 e 2010, conforme acima detalhado.
Em linha com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
tema 1.182 dos Recursos Repetitivos, a exclusão dos benefícios de ICMS - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, demandam o atendimento dos requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), ressalvados, contudo, os créditos
presumidos, conforme julgamento proferido no ERESP 1.517.492/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182.
IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ERESP 1.517.495/PR.
PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUE
ENTENDEM PELA POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 10,
DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017 E DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014. CASO
CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PROVIDO EM PARTE.
1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de
alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
7
IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que
excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior Tribunal
de Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos debates em ambas
as Turmas de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça, dos quais se
podem extrair as duas posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios
fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp 1.222.547/RS, de
relatoria da Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/3/2022).
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n.
160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ou seja, entende que deve ser
verificado o cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a
exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp. n.
1.968.755-PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
05/04/2022).
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL: A
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de
divergência, teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero
"benefícios fiscais". Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a
Primeira Seção entendeu que a espécie de favor fiscal de "crédito presumido" não
estará incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (EREsp n. 1.517.492/PR,
relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Seção, DJe de 1/2/2018). O objeto deste repetitivo consiste em
investigar se os fundamentos determinantes para a conclusão adotada no ERESP
1.517.492/PR se aplicam aos demais benefícios fiscais de ICMS.
4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios fiscais
de ICMS: De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado "efeito
de recuperação" que é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou
incentivos fiscais que desonerem determinadas operações representam tão
somente diferimentos de incidência.
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de
sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo "imposto sobre imposto",
como foi a opção brasileira para o ICMS. Adotado o método "imposto sobre
imposto", uma alíquota inferior, redução de base de cálculo ou uma isenção, por
exemplo, aplicadas no curso do ciclo a que está sujeito o produto, não beneficia o
consumidor, na ponta final. É que a diferença é recuperada pelo Fisco através da
aplicação de incidência mais elevada nas operações posteriores, diante da
ausência da possibilidade de apuração de crédito de imposto destacado na nota
fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação, representado no diferimento da
incidência.
4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito do
tema do efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS, o
professor Hugo de Brito Machado assevera que: "As isenções, como as
imunidades, de determinadas operações, ficam transformadas em simples
diferimentos de incidência. Para que isto não ocorresse, necessário seria que
ficasse assegurado o crédito do imposto para as operações seguintes. "
(MACHADO, Hugo de Brito. Não-incidência, imunidades e isenções no ICMS.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
8
Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 18, p. 27-39, mar. 1997. p.
39). Como assertivamente apontado pelo professor, somente a efetiva criação de
crédito presumido será capaz de afastar esse efeito de recuperação. No mesmo
sentido, ensina Ivan Ozai que "a isenção do imposto em relação a determinada
operação implica a ausência de créditos para pagamento do imposto incidente na
operação seguinte, produzindo o fenômeno que conhecemos por efeito de
recuperação" (OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2019. P.148). Aqui reside a peculiar diferença que aparta a espécie de
benefício fiscal do crédito presumido das demais espécies de incentivos fiscais de
ICMS:
a atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente representa um
dispêndio de valores por parte do Fisco, afastando o chamado efeito da
recuperação. Os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a
mesma característica, pois o Fisco, não obstante possa induzir determinada
operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação.
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS: Dadas as
características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário brasileiro, a
atribuição do crédito presumido tem peculiaridades que apartam esse benefício
daqueles outros que não representam a atribuição de crédito, mas a
desoneração (isenção, redução de base de cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: No
mesmo sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do RESP n. 1.968.755/PR (Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 8/4/2022) que versou sobre a possibilidade de extensão
aos demais benefícios fiscais de ICMS do entendimento firmado para o crédito
presumido, compreendeu que "o caso concreto é completamente diferente do
precedente mencionado. Aqui a CONTRIBUINTE pleiteia excluir da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL valores que jamais ali estiveram, pois nunca foram
contabilizados como receita sua (diferentemente dos créditos presumidos de
ICMS), já que são isenções e reduções de base de cálculo do ICMS por si devido
em suas saídas. Pela lógica que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou
redução da base de cálculo de ICMS for concedida pelo Estado, automaticamente
a União seria obrigada a reduzir o IRPJ e a CSLL da empresa em verdadeira isenção
heterônoma vedada pela Constituição Federal de 1988 e invertendo a lógica do
precedente desta Casa julgado nos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel.
Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
01/02/2018), onde se prestigiou a proteção do Pacto Federativo, ou seja, o
exercício independente das competências constitucionais entre os entes
federativos".
6. Impossibilidade de extensão do entendimento firmado no ERESP n.
1.517.492/PR: Diante das premissas aqui seguidas, compreendo pela
impossibilidade de se adotar a mesma conclusão que prevaleceu no ERESP
1.517.492/PR para alcançar outros benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais
como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros.
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS: Entretanto, se
técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do
crédito presumido, não podem autorizar a dedução da base de cálculo dos
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
9
tributos federais, IRPJ e CSLL, a Lei permite que referida dedução seja promovida,
desde que cumprido os requisitos que estabelece, mediante a aplicação do art.
10, da Lei Complementar n. 160/2017 e do art. 30, da Lei n. 12.973/2014. Aplica-
se o entendimento segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a
comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a
necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes,
consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022). No
mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.207/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023 8. Teses a serem
submetidas ao Colegiado:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30,
da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
9. Análise do caso concreto: Na hipótese dos autos, o recurso especial foi
interposto pelo contribuinte, com a indicação de violação dos seguintes
dispositivos normativos: art. 9o da Lei Complementar n. 160/2017, art. 443 do
RIR/1999 e art. 523 do RIR/2018. No caso dos autos o benefício fiscal que se
pretendeu excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é especificamente a
redução da base de cálculo de ICMS promovida pelo Estado de Santa Catarina
através do art. 9o inciso I, do RICMS-SC. Analisando a conclusão a que chegou o
Tribunal de origem, observa-se que ela se encontra em conformidade com a
proposta firmada para o Tema 1.182.
Ademais, no caso concreto, o não cumprimento dos requisitos do Art. 30 da Lei
12.473/2014 para a dedução dos benefícios fiscais de ICMS está expresso no voto
e na ementa do acórdão recorrido, não sendo a hipótese de determinar o retorno
dos autos para o exame dessa questão.
10. Dispositivo: Recurso especial da Fast Indústria E Comércio Ltda parcialmente
provido, com determinação do retorno dos autos à origem.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
10
Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.
(REsp n. 1.987.158/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado em 26/4/2023, DJe de 12/6/2023.)
Portanto, segundo entendimento firmado em recurso repetitivo, vinculante, nos
termos do art. 98 do RICARF, os créditos presumidos de ICMS são excluídos da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL (enquanto reflexo), independentemente do cumprimento dos requisitos do art. 30
da Lei n. 12.973/2014.
Assim, entendo pelo provimento do Recurso Voluntário nessa parte.
Quanto à segunda acusação – Utilização de todo o saldo da conta contábil “Reserva de
reavaliação” para aumento de capital, sem que tenha procedido à adição do referido valor na apuração do
lucro real do 3o trimestre de 2010 –, a Recorrente alega o fiscal arbitrou tais valores com base na
metodologia que achava mais oportuna, embora não se esteja aqui no campo da discricionariedade, sendo
incabível a imposição de determinação de bases de cálculo de tributos com base em meras estimativas.
Apesar de questionar a metodologia apresentada, a ora Recorrente não apresenta
nenhuma documentação que autorize conclusão diversa da alcançada. Assim, analisando o
acórdão recorrido, entendo que ele deve ser mantido nessa parte pelos próprios fundamentos,
nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Peço vênia para transcrever excerto do acórdão que trata da matéria:
1
Da realização da reserva de reavaliação
A autoridade fiscal verificou a utilização de todo o saldo da conta contábil
“Reserva de reavaliação” para aumento de capital, em 30/09/2010, sem que o
referido valor fosse adicionado na apuração da base de cálculo dos tributos,
referentes ao 3o trimestre de 2010.
A impugnante não nega que deixou de adicionar a reserva de reavaliação na base
de cálculo dos tributos, mas contesta a forma de apuração da autoridade fiscal,
pois entende que houve a utilização de presunção na segregação dos valores da
reserva de reavaliação. Ressalta a importância da correta segregação tendo em
vista que a mais valia inerente aos imóveis não é alcançada pela tributação do
IRPJ e CSLL, conforme art. 436 do RIR/99.
Acerca da questão posta, constata-se que não assiste razão à impugnante.
Como se vê, a impugnante alega que era ônus da fiscalização efetuar a segregação
dos valores da reserva de reavaliação. Todavia, a legislação prescreve que o
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
11
contribuinte deveria “discriminar na reserva de reavaliação os bens reavaliados
que a tenham originado, em condições de permitir a determinação do valor
realizado em cada período de apuração”, sob pena de o valor ser adicionado ao
lucro líquido para apuração do lucro real. Neste sentido era o art. 434 do Decreto
no 3.000, de 1999 (g.n):
Art.434. A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo permanente, em
virtude de nova avaliação baseada em laudo nos termos do art. 8o da Lei no 6.404,
de 1976, não será computada no lucro real enquanto mantida em conta de
reserva de reavaliação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 35, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso VI).
§1o O laudo que servir de base ao registro de reavaliação de bens deve identificar
os bens reavaliados pela conta em que estão escriturados e indicar as datas da
aquisição e das modificações no seu custo original.
§2o O contribuinte deverá discriminar na reserva de reavaliação os bens
reavaliados que a tenham originado, em condições de permitir a determinação
do valor realizado em cada período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 35, §2o).
§3o Se a reavaliação não satisfizer aos requisitos deste artigo, será adicionada
ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro real
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 43, §1o, alínea "h", e Lei no 154, de 1947, art.
1o).
No caso em análise, constata-se que não havia laudo das reavaliações nem
a discriminação dos bens reavaliados, na forma mencionada no dispositivo acima
transcrito, de modo que todo o trabalho da autoridade fiscal para reconstituição
das reservas de reavaliação e suas utilizações, bem como a adoção de um critério
de proporcionalidade, em verdade, beneficiou a impugnante, pois havia
autorização legal para adicionar todo o valor da reserva de reavaliação, nas
condições em que se encontrava a escrituração da contribuinte.
A autoridade fiscal revela o seguinte no Relatório Fiscal (f. 2019/2025):
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
12

Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.139 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720733/2012-82
13

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a
glosa de exclusão de IRPJ e CSLL em razão do crédito presumido de ICMS.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2183
DF CARF MF
Original